Tribunal: TJDFT
Processo: 0750194-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750194-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CAIXETA DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIANA CAIXETA DE ANDRADE, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0742106-24.2024.8.07.0001), tendo como réu o BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. A decisão agravada não se retratou da sentença de indeferimento da petição inicial (ID 216831521): “1. Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. 2. Cite-se para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 331, § 1o, do CPC. 3. Caso o mandado retorne sem cumprimento por mudança de endereço, defiro desde já a consulta de informações sobre o endereço da parte requerida via sistemas disponíveis a este Juízo, salvo se a pesquisa já tiver sido realizada, caso em que a hipótese será de cumprimento do item 5 abaixo, citando-se a parte ré por edital. 4. Encontrados endereços ainda não diligenciados, DESENTRANHE-SE o mandado para cumprimento, ficando autorizada a expedição de ARMP ou precatória (em último caso), para os endereços de outra comarca. 5. Caso ainda assim não seja possível a citação, defiro desde já a citação por edital para que a parte requerida apresente contrarrazões, com prazo de 20 dias (devendo a secretaria observar o disposto no art. 257 do CPC), independente de requerimento da parte autora. Para a citação por edital, fica dispensada a publicação em jornais locais. 6. Feita a citação por edital e decorrido o prazo de resposta, remetam-se os autos à curadoria especial (art. 72, inciso II, do CPC) para apresentar as contrarrazões, no prazo de 30 dias. 7. Por fim, remetam-se os autos ao TJDFT para julgamento do recurso interposto.” Em suas razões recursais, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de relativizar “a necessidade de garantia ao juízo e, assim, seja concedido o efeito suspensivo, em razão da impossibilidade financeira do agravante atualmente” e, no mérito, requer a gratuidade de justiça e a confirmação da medida. Afirma ser cabível agravo de instrumento no presente caso, pois a decisão indeferiu a gratuidade de justiça, mesmo sendo cumpridas todas as exigências impostas, e no mesmo ato, indeferiu o efeito suspensivo, ante a ausência de garantia do juízo, exigida pelo artigo 919, §1o do CPC. Sustenta o cabimento do recurso por se enquadrar na hipótese prevista expressamente no art. 1.015, inciso X, do CPC, quando há “concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução”. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois a existência de probabilidade do direito no fato de o contrato de compra e venda estar eivada de vícios, e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo de ter os seus bens penhorados. Assevera ter comprovado a sua condição de hipossuficiência, colacionando aos autos documentos acerca da sua condição financeira para o deferimento da gratuidade de justiça e para a mitigação da necessidade de garantia ao juízo prevista no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. (ID 66595924). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento proposta pela agravante contra o banco agravado com pedidos de revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e danos morais (ID 212763261). Proposta a inicial, foi proferida a decisão de ID 212951907, “concedo à autora o prazo de 15 dias para comprovar a alegada hipossuficiência”. A autora apresentou emenda a inicial e juntou documentos (IDs 214339630 a 214339636). Foi proferida nova decisão indeferindo a gratuidade de justiça e determinando “o recolhimento das custas, em emenda, no prazo de 5 dias” (ID 214618702). O prazo transcorreu sem manifestação da autora (ID 215884020). Foi então proferida sentença de indeferimento da petição inicial, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. (ID 215982860). A parte autora interpôs apelação (ID 216527538). Foi então proferida a decisão agravada de não retratação, mantendo “a sentença por seus próprios fundamentos”, conforme determina o art. 331 do CPC (ID 216831521). Registra-se, de início, a não interposição de recurso contra a decisão monocrática denegatória da gratuidade judiciária, tendo a autora permanecido inerte após a decisão de determinação de recolhimento das custas iniciais. Desta forma, imperioso reconhecer a preclusão da referida controvérsia. Neste contexto, procede-se ao exame do presente agravo quanto à impugnação remanescente, relativa à não retratação da sentença de indeferimento da petição inicial pelo juízo agravado. Deve-se ressaltar, ainda, a natureza da ação de conhecimento, com pedidos de revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e danos morais (ID 212763261), e não de embargos à execução, como afirma a agravante. Por isso, não se trata da hipótese do art. 1.015, inciso X, do CPC, quando há “concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução”. Apesar dos argumentos despendidos pelo recorrente, o agravo não atende, neste particular, a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, nem toda decisão interlocutória pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispondo o seguinte: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Analisando o ato judicial recorrido, depreende-se do magistrado de primeiro grau a simples manutenção da sentença, cujos fundamentos já foram impugnados na apelação de ID 216527538, inclusive a gratuidade de justiça. O provimento judicial de não retratação da sentença de indeferimento da inicial “pelos seus próprios fundamentos”, sem acrescentar nenhum argumento ao disposto na sentença, se equipara ao de regularização processual, ou seja, um ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso em decorrência da ausência de caráter decisório. No caso, o não pagamento das custas iniciais foi o fundamento do despacho de emenda à inicial, da sentença e da decisão de não retratação. Portanto, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, porquanto não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, assim como ocorre com a determinação de emenda à petição inicial (art. 321 do CPC), pois não acrescenta nada ao conteúdo da sentença a ser analisado no recurso de apelação, necessariamente interposto para haver o juízo de retratação. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), pois eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o art. 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07269448920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 27/9/2024) “(...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). (...) 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido.” (07480037520208070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/5/2021). “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (5a Turma Cível, 07166598120178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 25/04/2018). Por fim, não pode ser conhecido o recurso quanto ao pedido de efeito suspensivo em relação à necessidade de garantia ao juízo, porquanto a matéria se confundo com o objeto do recurso de apelação. Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator